Tribunal: STF
Processo: RE 77846
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
SIMULAÇÃO - ILICITUDE.
SE ACÓRDÃO, A BASE DAS PROVAS, DECIDIU TER HAVIDO SIMULAÇÃO E
CONLUIO DOS VENDEDORES COM UM FILHO, PARA LESÃO DOS COMPRADORES
NEGANDO ASSIM REALIDADE A SEGUNDA VENDA DO IMÓVEL A ESSE
DESCENDENTE, NÃO HÁ QUE DISCUTIR-SE, EM RE, SE PREVALECE A
PRIORIDADE DO REGISTRO DO ATO DOLOSO.